Tribunal: STF
Processo: Rcl 69472
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Maiko Santos Souza, contra decisão do Comandante da Policia Militar do Estado do Amazonas e do Superior Tribunal de Justiça na Ação Rescisória 7136.



    O reclamante alega que a discussão gira em torno do fato de a Administração Pública (no caso, o referido Comandante da PM/AM), ter modificado as regras do edital do concurso da Polícia Militar do Amazonas de forma unilateral, sem oportunizar aos candidatos meios para adequação às novas regras do concurso, o que violaria o que foi decidido no tema 138 da repercussão geral, que afirma a necessidade de regular processo administrativo, contraditório e ampla defesa. 



    Afirma que foi aprovado em todas as fases do certame, concluiu o curso de formação com excelente aproveitamento, sendo declarado bacharel em Segurança Pública, mas foi excluído da ativa após decisão do Ministro Mauro Campbell Marques no AResp nº 1.246.879, matéria que segue em discussão na AR 7136/AM (2021/0382490-4).



    Sustenta que a teoria do fato consumado deve ser aplicada de forma excepcional ao caso dos autos, pois o principal requisito para sua aplicação é que o candidato tenha sido investido no cargo público e passado nas diversas avaliações, tal como na hipótese.



    Ao final requer:



    “1- Concessão de liminar para SUSPENDER OS EFEITOS da publicação do diário oficial nº 32.018 de 21 de fevereiro de 2011, que alterou a redação da letra “c” do item 17 do edital, mantendo a redação original ‘17.1 Os candidatos APTOS no Exame Toxicológico, de acordo com o quantitativo de vagas previstas no item 6 deste Edital, serão convocados para apresentação dos documentos abaixo, objetivando matrícula no Curso de Formação de Oficiais PM Intensivo ou Regular ou Estágio Probatório e para Investigação Social, Funcional, Cível e Criminal: c) Certificado de Conclusão do Curso de Formação de Oficiais PM ou diploma reconhecido pelo MEC como de nível superior, com o respectivo histórico escolar, para os candidatos do Código 01.’ , bem como, restabelecendo-se o ‘status quo’, no sentido de reintegrar o Autor ao Posto de Oficial da Polícia Militar do Amazonas, reconduzir ao cardo público o reclamante por ter sido excluído em virtude da alteração das regras do edital; 



    2- Concessão de liminar para SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA E ACORDÃO nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA AR 7136/AM (2021/0382490-4), a qual violou o disposto na modulação dos efeitos nos Tema: 138- Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo - MIN. DIAS TOFFOLI e RE 608482- Tema 476- Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado- MIN. TEORI ZAVASCKI, a fim de suspender a os efeitos da decisão/acordão, restabelecendo o “status quo”, no sentido de reintegrar o reclamante ao Posto de Oficial da Polícia Militar do Amazonas, reconduzir ao cardo público o reclamante por ter sido excluído em virtude da alteração das regras do edital.



    (...)



    5- FINALMENTE, seja julgada PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO para caçar a decisão do Estado do Amazonas que determinou a modificação das regras do Concurso Público da Polícia Militar (Edital 01/2011/PMAM), tendo em vista a mudança redacional da alínea ''c'' do item 17 do edital nº 01/2011-PMAM de 02 de fevereiro de 2011, não seguiu os parâmetros estabelecidos em tese de repercussão geral (Tema: 138), requer seja anulado o ato administrativo Publicado no Diário Oficial número 32.018 de 21 de fevereiro de 2011, voltando ao texto anterior, qual seja: ‘Apresentação de Documentos e Matrícula1.C Certificado de conclusão do Curso de Formação de Oficiais PM ou Diploma reconhecido pelo MEC como de nível superior, com o respectivo histórico escolar, para os candidatos do Código 01', conforme publicação do Diário Oficial número 32.005 de 02 de fevereiro de 2011.



    6- Subsidiariamente, seja julgada PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO para caçar OS EFEITOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA E ACORDÃO nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA Nº 7010 - DF (2021/0161350-1), a qual violou o disposto na modulação dos efeitos no RE 608482- Tema 476- Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado- MIN. TEORI ZAVASCKI, de forma excepcional, pois os efeitos da liminar deferida no curso do processo origem, foi no sentido de inviabilizar a modificação das regras do edital do certame, permanecendo o candidato nas fase posteriores, curso de formação pelos próximos 10 anos, não por força de manutenção precária, pois efetivamente passou no referido concurso público”. (eDOC 1, ID: 210ba38e, p. 18)



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Inicialmente, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)



    No caso dos autos, anoto que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo tema 248 da sistemática da repercussão geral (eDOC 46, ID: 289df441, pp. 5-8). 



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, I, DO CPC). MANIFESTO DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO”. (eDOC 46, ID: 289df441, p. 25)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente situação de teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 52.173 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.6.2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente